Tribunal: TJES
Processo: 5000931-02.2023.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000931-02.2023.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAGILA ROBERTA MOREIRA GONCALVES
RECORRIDO: MUNIZ FREIRE CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000931-02.2023.8.08.0037

ORIGEM:
Juízo de Muniz Freire - Vara Única

RECORRENTE: NAGILA ROBERTA MOREIRA GONCALVES

RECORRIDO: MUNIZ FREIRE CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EFETIVA FRUIÇÃO DO CURSO. CANCELAMENTO UNILATERAL PELA CONSUMIDORA. INAPLICABILIDADE DO ART. 49 DO CDC. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA MULTA RESCISÓRIA APLICADA. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos e, em acolhimento a pedido contraposto apresentado pela parte ré, a condenou ao pagamento do montante de R$ 1.380,91. Sem contrarrazões pela Ré, ora Recorrida.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, observa-se dos autos que a Recorrente frequentou as aulas por bom período e, por livre e espontânea vontade, não mais quis dar continuidade ao curso. Nesse sentido, a conduta assumida pela consumidora no sentido de continuar a frequentar as aulas não se compatibiliza com pretensão ao ressarcimento do valor pago durante o período de efetiva utilização do serviço, situação que deflagraria evidente enriquecimento ilícito por parte da Recorrente, o que não se pode admitir.

(3). Outrossim, quanto ao suposto direito de arrependimento não observado pela parte recorrida, para além de inexistir comprovação no sentido de que foi tentada a rescisão contratual dentro do prazo de sete dias após a celebração do contrato, há que se destacar que, de todo modo, inaplicável o art. 49 do CDC ao caso concreto, tendo em vista que a contratação em comento se deu em modalidade presencial (e não remota), afastando-se, por isso, a eventual incidência do direito postulado pela consumidora.

(4). Por fim, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à regularidade da multa aplicada
in casu
, não havendo dúvidas de que a Recorrida não deu causa à rescisão contratual, razão pela qual deve ser mantida em sua inteireza a r. sentença, inclusive no que se refere à procedência do pedido contraposto.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)